Tribunal: TCU
Processo: 006.699/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) , em razão da omissão no dever de prestar contas de Convênio, tendo por objeto a aquisição de veículo automotor para transporte escolar, por meio de apoio financeiro no âmbito do Programa Caminho da Escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Maxweel Rodrigues Brandão (gestão 2009-2012) e Leonir Hermes (gestão 2013-2016), ex-Prefeitos de Placas/PA, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 702.926/2010 (Siafi/Siconv 663.849), tendo por objeto a aquisição de veículo automotor para transporte escolar, por meio de apoio financeiro no âmbito do Programa Caminho da Escola, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Maxweel Rodrigues Brandão e Leonir Hermes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Maxweel Rodrigues Brandão e Leonir Hermes; 9.3. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Maxweel Rodrigues Brandão ao pagamento da quantia de R$ 196.020,00 (cento e noventa e seis mil e vinte reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 4/1/2011 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar a Maxweel Rodrigues Brandão, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a Leonir Hermes, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; e 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará para o ajuizamento das ações que considere cabíveis, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.